Tribunal: STF
Processo: RE 106946
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
NÃO CABE, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA APRECIAÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SUBSTITUIR OS JULGADORES DA INSTÂNCIA ORDINARIA,
NA INTERPRETAÇÃO DOS VOTOS QUE PROFERIRAM E CUJA COERENCIA, COM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, FOI SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA, NA DECISÃO
UNÂNIME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART-957, E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
CORRETAMENTE APLICADO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE DELE EXTRAIU
AS CONSEQUENCIAS NECESSARIAS E SUFICIENTES AO RESGUARDO DO
DIREITO DOS RECORRENTES.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REGULARMENTE DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.